Tribunal: STF
Processo: RE 81629
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-06-20
Data de publicação: 1975-06-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CONSTITUI NULIDADE A FALTA DE INTIMAÇÃO DO RÉU
PARA OFERECIMENTO DE RAZOES DA APELAÇÃO.APLICAÇÃO DO ART. 600,
COMBINADO COM OS ARTS.798, PER. 5. LETRA A E 564, III,LETRA E, IN
FINE, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO
E PROVIDO.